Tribunal: TJSP
Processo: 0035931-50.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Associação – Loteamento – Cobrança de taxa dirigida a quem não aderiu livremente – Aplicação, na sentença, da tese que já havia sido estabelecida pela jurisprudência do C. STJ – Possibilidade, todavia, de cobrança de taxa relativa às obras de pavimentação e de instalação do sistema de coleta de águas pluviais, que beneficiam a todos os moradores, indistintamente – Termo inicial da correção

Ementa:
Associação – Loteamento – Cobrança de taxa dirigida a quem não aderiu livremente – Aplicação, na sentença, da tese que já havia sido estabelecida pela jurisprudência do C. STJ – Possibilidade, todavia, de cobrança de taxa relativa às obras de pavimentação e de instalação do sistema de coleta de águas pluviais, que beneficiam a todos os moradores, indistintamente – Termo inicial da correção monetária que é a data do vencimento das parcelas inadimplidas – Erro material da sentença corrigido, ex officio – Apelo adesivo não conhecido e recurso do réu desprovido.